Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. REDUÇÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 85, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Diante da sucumbência no Cumprimento de Sentença, é cabível o arbitramento de honorários, por aplicação do dispositivo em tema.
2. A Jurisprudência tem aplicado a equidade quando se trata de ação com conteúdo meramente declaratório, conferindo-se uma interpretação extensiva ao artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, aqui uma interpretação teleológica, principalmente quando se visa atender aos Princípios Gerais do Direito tais como Razoabilidade, Proporcionalidade, Equidade, Vedação ao Enriquecimento Sem Causa.
3. No caso da Sentença extintiva sem resolução do mérito, o provimento jurisdicional consiste apenas em declarar a extinção do processo, sem análise do conteúdo da demanda. Por tratar-se de Decisão meramente declaratória, é cabível a fixação dos honorários por equidade, com fundamento no artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.